Tribunal: CARF
Processo: 13839.001187/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.001187/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.459 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrente
CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 04/12/2013
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
Ricarf.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente o
relatório redigido pela 7a turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo
Grande/MS no Acórdão no 05-23.919:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.001187/2008-13
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.459 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001187/2008-13

Trata-se de Notificação Fiscal de Levantamento de Débito - NFLD (DEBCAD n°
37.141.257-9), objetivando a exigência de crédito tributário decorrente de contribuições
previdenciárias devidas à Previdência Social e as destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT) e as destinadas a outras entidades -
Terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), não recolhidas na
época própria, relativas aos fatos geradores (execução de obra de construção civil)
ocorridos de 01/01/1994 a 04/12/2003, consolidadas em dezembro de 2003, no valor
total, atualizado naquela data, de R$ 3.132,11, incluídos o principal, multa e juros
moratórios.
No RELATÓRIO FISCAL DA NFLD (fls.34/36), informa a autoridade notificante, em
suma, que o débito foi lançado por arbitramento e apurado por aferição indireta para
regularização de obra de construção civil sob responsabilidade do notificado, tendo por
base a Declaração e Informação sobre Obra – DISO n° 593/03, de 04/12/2003 (fls.
23/24), e o Aviso para Regularização de Obra – ARO, de 04/12/2003 (fl. 25),
considerado um acréscimo na área construída de 84,48 metros quadrados, confirmado
pela certidão emitida pela Prefeitura Municipal de Itupeva (fl. 22).
Acrescenta que o presente lançamento se faz para restabelecer o crédito da NFLD
DEBCAD n° 35.654.406-0, consolidado em 06/04/2004, que foi anulado por vício
formal) referente a esta mesma obra de construção civil.
Cientificado da exigência em 24/03/2008, em 22/04/2008 o contribuinte postou a
impugnação de fls. 41/42, requerendo que o processo n° 37311.001144/2004-11 seja
juntado aos presentes autos e alegando, em suma e fundamentalmente, que:
1. A Secretaria da Receita Federal do Brasil pretende rediscutir matéria já analisada pela
4a Câmara de Julgamento, o que é vedado pelo art. 60, § 7° do Regulamento Interno,
aprovado pela Portaria n° 88, de 22/01/2004;
2. A RFB não pode ignorar decisão tomada por ela mesma através do Acórdão n° 1062,
de 30/04/2007, proferido pela 4a CaJ no processo n° 37311.001144/2004-11, a qual teria
anulado o referido débito. Acrescenta que “...o contribuinte exige respeito e requer a
manutenção e obediência ao ACÓRDÃO referido”;
3. A presente cobrança “... está prescrita e toda a fundamentação legal apresentada
pela RFB é posterior à obra, portanto, INAPLICÁVEL”;
4. Pretende o contribuinte, a qualquer momento ao longo do processo, produzir TODAS
AS PROVAS EM DIREITO PERMITIDAS.
A Autoridade Fiscal revisita o histórico da autuação passada, anulada por vício
formal por não conter o dispositivo que autoriza o arbitramento por aferição indireta assinalado
no relatório de fundamentos legais do débito, não havendo rediscussão da matéria já analisada,
mas o acatamento do decidido no Acórdão 1.062, de 30/4/2007, pela 4a Câmara de Julgamento
no Processo 37311.001144/2004-11 (apensado a estes autos).
Prossegue em indicar que não houve anulação do débito, mas da NFLD, o que não
impede a lavratura de lançamento, desde que respeitado o prazo decadencial, nos termos do art.
173, II, do CTN.
De ofício, a decisão da DRJ/Campo Grande reconheceu a decadência do período
de 1/1994 a 11/1999, mantendo, apenas, os valores lançados de 12/1999 a 12/2003, com base no
art. 173, I, do CTN, por não haver nenhum pagamento ou recolhimento a título de contribuições
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.459 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001187/2008-13

previdenciárias relativas à referida obra. Com isto, reduziu a base de cálculo de R$ 4.833,96 para
R$ 2.330,66.
Ciência postal efetuada em 12/2/2009, conforme AR à fl. 71.
Recurso voluntário encaminhado em 12/2/2009, às fls. 72 e 73.
Preliminarmente, o recorrente permanece indignado com a intenção da
DRF/Jundiaí em rediscutir matéria analisada pela 4a CaJ, o que é vedado pelo Regulamento
Interno em seu § 7o do art. 60, aprovado pela Portaria no 88, de 22/1/2004.
Afirma que a cobrança é indevida, ilegal e está prescrita, porquanto a farta
documentação prova que a obra fora executada até 1986.
Ao término, requer o cancelamento definitivo do CEI e arquivamento do
processo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
O Recorrente, em sua peça recursal limita-se a reiterar os termos da impugnação
apresentada (fls. 44/45).
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor:
Cumpre registrar, inicialmente, que o processo n° 37311.001144/2004-11 (DEBCAD
35.654.406-0) foi juntado a este por apensação, conforme despacho de fl.39. Da análise
dos referidos autos, verifica-se que o contribuinte apresentou impugnação à NFLD
lavrada contra si (fls. 44/47 daquele processo), com base em diversos fundamentos, os
quais foram rejeitados pela autoridade julgadora de primeira instância, sendo o
lançamento julgado procedente (fls. 54/58).
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário ao Conselho de Recursos da
Previdência Social- CRPS (fls. 64/67). Da análise do recurso, a Quarta Câmara de

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.459 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001187/2008-13

Julgamento do CRPS decidiu anular a referida NFLD por erro formal (fls. 92/94),
considerando que “... o fundamento legal que autoriza o arbitramento por aferição
indireta não se encontra devidamente assinalado no relatório de Fundamentos Legais
do Débito (fl. 06)”.
Irresignado, o então Delegado da Receita Previdenciária em Jundiaí apresentou um
Pedido de Revisão do Acórdão (fls. 95/106), tendo por base, especialmente, a Nota
Técnica CGMT/DCMT N° 76/2005, da Advocacia Geral da União, esta lastreada na
jurisprudência do STJ e do STF. Não obstante, a Quarta Câmara de Julgamento do
CRPS, por maioria de votos, acordou em não conhecer do pedido de revisão
apresentado, entendendo que tal pedido não se amoldava aos requisitos exigidos pelo
art. 60 do Regimento Interno daquele Conselho, aprovado pela Portaria n° 88, de
22/01/2004 (fls. 111/117). Ficou mantido, portanto o acórdão proferido anteriormente.
Conforme relatado pela autoridade notificante deste processo, no RELATÓRIO
FISCAL (fls.34/36), tendo sido anulado por vício formal a NFLD DEBCAD n°
35.654.406-0, referente a esta mesma obra de construção civil, consolidada em
06/04/2004, o presente lançamento se faz para restabelecer o crédito tributário objeto
daquela Notificação.
Assim sendo, verifica-se que não há rediscussão da matéria já analisada pela
Administração, mas o perfeito acatamento ao que foi decidido no Acórdão n° 1062, de
30/04/2007, proferido pela Quarta Câmara de Julgamento no processo n°
37311.001144/2004- 11 (fls. 92/94 daquele processo).
Equivoca-se o impugnante ao afirmar que aquela decisão teria anulado o referido
débito. Como explanado, foi anulado apenas e tão somente a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito – NFLD, por erro formal, o que não impede a lavratura de novo
lançamento, desde que dentro do prazo decadencial, a teor do que dispõe o art. 173,
inciso II, do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
(...)
II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Assim, tendo sido anulada a NFLD em 20/02/2006, por vício formal, perfeitamente
cabível o presente lançamento para constituição do crédito previdenciário decorrente do
mesmo fato gerador, eis que em perfeita harmonia com a decisão contida no referido
acórdão e dentro do prazo decadencial acima mencionado.
Não houve a rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão julgador, mas a
feitura de novo lançamento, sob a guarida do art. 173, II, do CTN, após o lançamento anterior ser
anulado por vício formal, caracterizado pela ausência do fundamento legal da autuação fiscal.
O § 7o do art. 60 da Portaria MPS no 88/2004 rejeita o processamento do pedido
de revisão de decisão do CRPS, instituído no § 3o deste dispositivo, mas jamais é apto a vedar
um lançamento formalizado em obediência à lei complementar.
Art. 60 - As câmaras de julgamento e juntas de recursos do crps poderão rever,
enquanto não ocorrida a prescrição administrativa, de ofício ou a pedido, suas decisões
quando:
...
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.459 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001187/2008-13

§ 3o - O pedido de revisão de acórdão será apresentado pelo interessado no INSS, que,
após proceder sua regular instrução, no prazo de trinta dias, fará a remessa à Câmara ou
Junta, conforme o caso.
...
§ 7o - Não será processado o pedido de revisão de decisão do CRPS, proferida em
única ou última instância, visando à recuperação de prazo recursal ou à mera
rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão julgador. (grifei)
Como consequência, a cobrança não é indevida, nem ilegal; pelo contrário, está
em conformidade com as normas da legislação tributária que regem a matéria, inexistindo ainda
descumprimento de decisão definitiva do CPRS que, ao discutir a matéria dentro do Processo no
37311.001144/2004-11, não adentrou em questão de mérito, permanecendo apenas nos aspectos
formais de constituição do crédito tributário.
Por fim, a cobrança também não está “prescrita” (sic), pois inexistentes as
provas de que a obra fora executada até 1986. Na realidade, os carnês do IPTU/2004 (fl. 82
do Processo apensado por estar mais legível) e 2005 (fl. 31) evidenciam que a área construída no
imóvel passou de 132 m2 para 216,07 m2, caracterizada, assim, a ocorrência de construção.
Finalmente, a DRJ/Campo Grande tratou de, nos termos da Súmula Vinculante no
8 do STF, expurgar do lançamento o período decaído de 1/1994 a 11/1999, reduzindo a base de
cálculo respeitando a interpretação da legislação tributária pelo Pretório Excelso.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital